Tribunal: TJDFT
Processo: 0038059-83.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0038059-83.2003.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MILTON BARROSO PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a defesa atravessou petição requerendo a concessão de liberdade provisória ao acusado (ID no 29059167 - Pág. 1/6). Diante da reiteração do pedido, feito anteriormente no bojo do apelo defensivo, este relator se reserva ao direito de analisar a matéria referente à liberdade provisória e excesso de prazo junto com o mérito da apelação. Publique-se. Após, retornem-me os autos para envio ao revisor. BrasíliaDF, 21 de setembro de 2021 21:46:01. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador